Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO REQUERENTE. FATOS INCONTROVERSOS. ART.373, I e II, DO CPC. PAGAMENTO. DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido, condenando o réu a pagar ao autor a quantia de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais). Em suas razões, a parte recorrente alega que o recorrido não comprovou os fatos que fundamentam seu direito. Alega que o objeto em questão foi totalmente quitado, e que os princípios da boa-fé e da função social do contrato devem ser respeitados. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59755494 e ID 59755495. Contrarrazões apresentadas (ID 59428833).
3. Em síntese, alega o autor que em 27/02/2022, alugou da parte recorrida uma potência Staner T-2.000 e 02 (dois) array lines de 10 polegadas. A obrigação da parte autora era entregar os itens do acordo firmado entre as partes e, em contrapartida, a obrigação da ré era realizar o pagamento do valor ajustado. As partes acordaram que a parte requerida pagaria à parte requerente sete parcelas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), via PIX, todo dia 07 de cada mês. No entanto, a recorrente não efetuou o pagamento de nenhuma parcela até o momento e está inadimplente no valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais). Além disso, o autor requer a condenação da requerida a pagar dívida antiga não adimplida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente à compra de outro equipamento vendido pelo requerente em junho de 2021.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
5. Inovação Recursal. Em primeiro lugar, verifica-se que o recorrente faz alegações que não foram sustentadas perante o Juízo de origem, o que caracteriza inovação recursal. Constitui-se em alegação trazida apenas no Recurso Inominado, a argumentação quanto ao objeto da ação ter sido quitado, além dos comprovantes de ID 59428819 a ID 5942882. Deste modo, é valido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, dessarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
7. Ademais, dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, restou demonstrado pelo ID 59426502, a existência de uma relação jurídica entre as partes, na qual confirma o pedido de pagamento suscitado pelo autor no valor de R$8.900,00 (oito mil e novecentos reais), relacionados ao inadimplemento cometido pelo réu.
8. Logo, conclui-se que há provas suficientes nos autos que comprovem o fato constitutivo do direito do recorrido.
9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.